Tribunal: TJES
Processo: 5002087-42.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-42.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE MOREIRA DE ASSIS FARREL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002087-42.2024.8.08.0020

RECTE.:
LILIANE MOREIRA DE ASSIS FARREL

RECDO.: BANCO
BMG
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Narra a autora, em síntese, que
em 03 de fevereiro de 2017, firmou um contrato com o banco requerido, acreditando se tratar de empréstimo consignado. Entretanto, verificou em seu histórico de crédito junto ao INSS que os descontos não findavam, ocasião em que descobriu que o contrato, na verdade, era de cartão de crédito consignado. Afirma que não solicitou a contratação na referida modalidade, motivo pelo qual p
ugna pela alteração da modalidade contratua
l para empréstimo consignado, bem como a
devolução, em dobro, dos valores descontados e indenização por danos morais.

Interpôs recurso inominado (ID.
13629525
), sustentando
em suas razões que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor, devendo o banco requerido comprovar a licitude do contrato e dos descontos. R
eiter
a
a alega
da
ocorrência do vício de consentimento, destacando que houve viol
ação ao dever de informação na fase pré-contratual, bem como aos princípios da transparência e boa-fé, tratando-se de conduta abusiva do banco. Questionou, ainda, os juros remuneratórios estipulados no contrato. Por fim, alegou a ocorrência do dano moral e a repetição do indébito, requerendo a
reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Tese do réu

O banco requerido apresentou contrarrazões recursais (ID.
13629529
), oca
sião em que suscitou a prescrição e a decadência da pretensão autoral. No mérito, alegou
a regularidade da contratação,
tendo em vista que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada. Pleiteou pel
a manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13629524
) dispôs que:
“
Assim, não restando configurada ilegalidade nas transações descritas na petição inicial, não há que se falar em devolução dos valores já descontados, em dobro, tampouco indenização por danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrido o fornecedor e a recorrente consumidora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. Entretanto, a inversão do ônus da prova
não afasta o dever da recorrente de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, não é crível que desconheça a modalidade contratada.
Isto porque,
pela cópia do ajuste questionado (ID
. 13629510
), firmado em 2017, extrai-se que há identificação da modalidade contratual no título do documento, destacado em negrito.

O banco apresentou, ainda, outros três contratos firmados pela recorrente, autorizando o saque mediante utilização do cartão, sendo um de 2016 (ID. 13629509) e os demais em 2019 e 2021 (IDs. 13629507 e 13629508). I
sso sem falar que os contratos mais recentes possuem um cartão gigante desenhado
, sendo que não houve qualquer impugnação da parte autora quanto aos referidos documentos.

Destaco,
por fim
, que a presente demanda somente foi ajuizada em
outubro
de 2024, ou seja,
7
anos após a contratação, o que também contrapõe a tese de desconhecimento da modalidade contratada.

Diante de tais considerações, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Ante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, a inexistência de ilegalidade ou ilicitude na modalidade contratada, e, estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato,
inexistindo dano material ou moral a ser reparado
.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que esta não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da Recorrente, sendo o caso, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa SELIC, a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sendo o caso, sobre o montante condenatório, fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.